Tribunal: TJMT
Processo: 0001401-46.2018.8.11.0026
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001401-46.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - ARENÁPOLIS (APELADO), MANOEL ORTEGA PEDROZA - CPF: 923.066.678-53 (APELANTE), ANCELMO PERON - CPF: 077.762.331-53 (VÍTIMA), VALDEMAR CARDOSO DA SILVA - CPF: 216.136.301-82 (VÍTIMA), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (VÍTIMA), SIMONE GUEDES DA SILVA - CPF: 027.431.001-50 (VÍTIMA), Gilmar Luiz da Silva (VÍTIMA), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELANTE), LUAN DOUGLAS DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), KAYQUE EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELADO), LOURIVANIA BISPO PEREIRA - CPF: 067.005.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 013.166.911-79 (VÍTIMA), MANOEL ORTEGA PEDROZA - CPF: 923.066.678-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), LOURIVANIA BISPO PEREIRA - CPF: 067.005.561-12 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), LOURIVANIA BISPO PEREIRA - CPF: 067.005.561-12 (APELADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DESCRITOS NO ART. 155,
CAPUT
, DO CP; ART. 180,
CAPUT
, DO CP; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ART. 12 DA LEI 10.826/03; ART. 2º, § 4º, I, DA LEI 12.850/13, ART. 33 E 35,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
– INCONFORMISMO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
RECURSO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DOS CRIMES
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – PEDIDOS DESPROVIDOS DE MÍNIMA ARGUMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – MÉRITO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO E O RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO – AVENTADA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FACTICIDADE INERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO CUJA INCIDÊNCIA FOI POSTULADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–

APELOS DESPROVIDOS.

1.
Não há falar-se em absolvição quando o conjunto probatório coligido certificar a materialidade e autoria de parcela dos crimes descritos na denúncia, podendo o magistrado valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018), impondo-se, pois, o não conhecimento de pedidos genéricos e desprovidos de argumentação, incapazes, pois, de suscitar o contraditório.

3.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em observância ao princípio do “
in dubio pro reo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
, por
Luan Douglas de Oliveira Silva
e por
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
almejando ver reformada a sentença que condenou
Luan Douglas de Oliveira Silva
às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, mais 82 (oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, do CP; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 180,
caput
, na forma do art. 69 (cinco vezes), do CP; e art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/13; condenou
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
à pena

de 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade na forma do art. 44 do CP, pela prática do crime descrito art. 12 da Lei 10.826/03; e absolveu
Lourivânia Bispo Pereira
da imputação de prática dos delitos previstos no art. 155,
caput
, do CP; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes); art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/13; art. 288, parágrafo único, do CP; e arts. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa de
Luan Douglas de Oliveira Silva
e de
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
busca, em síntese, a absolvição dos réus, sob fundamento de insuficiência do conjunto probatório. Detalha que em relação a
Kayque Eduardo
inexiste prova judicializada acerca da posse de arma de fogo de uso permitido. Já quanto a
Luan Douglas
, argumenta que i) não há qualquer prova de materialidade e autoria do delito de furto simples; ii) não se verifica prova judicializada da posse de arma de uso permitido; iii) não restou demonstrado o elemento subjetivo concernente ao crime de receptação; e iv) não há provas de associação ou pertencimento à organização criminosa
Comando Vermelho
.

De seu turno, o
Ministério Público
requer: a) a condenação de
Luan Douglas de Oliveira Silva
nas penas do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes); art. 288, § único, do CP; art. 155, § 4º, I e II, do CP; art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; e art. 12 da Lei 10.826/03; b) a condenação de
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
nas penas do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes); art. 288, § único, do CP; art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; e art. 12 da Lei 10.826/03; e a condenação de
Lourivânia Bispo Pereira
nas penas do art. 180,
caput
, na forma do art. 69 (cinco vezes), do CP; art. 288, parágrafo único, do CP; e art. 12 da Lei 10.826/03.

As contrarrazões foram apresentadas a tempo e modo, cada qual refutando os argumentos da parte adversa.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
de
ambos os apelos
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Luan Douglas de Oliveira Silva
foi condenado

às penas de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, mais 82 (oitenta e dois) dias-multa, ao mínimo unitário
, pela prática dos crimes descritos no art. 155,
caput
, do CP; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 180,
caput
, na forma do art. 69 (cinco vezes), do CP; e art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/13;
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade na forma do art. 44 do CP, pela prática do crime descrito art. 12 da Lei 10.826/03; e
Lourivânia Bispo Pereira
foi absolvida da imputação de prática dos delitos previstos no art. 155,
caput
, do CP; art. 12 da Lei 10.826/03; art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes); art. 2º, § 4º, I, da Lei 12.850/13; art. 288, parágrafo único, do CP; e arts. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06.

A denúncia expõe o contexto fático nos seguintes termos:

“1. Dos fatos

Durante o ano de 2018, os denunciados Luan Douglas Oliveira Silva, Kayque Eduardo de Oliveira Silva e Lourivania Bispo Pereira, vulgo "Batata", integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho", estavam associados, armados, todos com intento de praticar crimes, de posse de produtos provenientes de delitos ocorridos nas cidades de Arenápolis e Nortelândia. Outrossim, consta que estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas, que eram negociadas pelos indiciados, sendo que foi apreendida, balança de precisão na residência dos indiciados, motivo pela qual também cometeram crime de tráfico de drogas. Consta, ainda, que os indiciados cometeram crime de furto qualificado, nesta cidade de Arenápolis.

2. Da Narrativa Fática

A Delegacia de Polícia e Polícia Militar, acompanhados de autoridade Policial do GCCO, receberam informações de que, no local supramencionado a pessoa do denunciado Luan, estaria numa chácara nas proximidades desta urbe, em poder de arma de fogo e produtos de origem de furtos e roubos na região. Assim, a equipe da Polícia deslocou até o local para averiguar as informações, tal ação como sendo um desmembramento da 'Operação Tiradentes' (Operação conjunta da Polícia Civil e Militar desta Comarca).

Ao chegar ao local, no dia 20 de abril de 2018, constatou-se a presença dos denunciados na residência, localizada na Rua Goiás, Bairro da Campina, numa Chácara em frente ao antigo cemitério, nesta cidade e comarca de Arenápolis/MT, foi verbalizado a presença da equipe policial no local.

Iniciada a abordagem, verificou-se que o denunciado Kayque, que estava deitado num colchão na sala da casa, estava próximo a um revólver calibre 38.

Advertido para que entregasse a referida arma, Kayque esboçou reação em pegar o referido revólver num claro intento de atacar a guarnição, ação imediatamente contida pelos policiais, que usaram de força para conter o denunciado.

Verificou-se que haviam mais pessoas na residência, sendo uma delas o denunciado Luan, este estava prestes a empreender fuga do local quando foi surpreendido pelos agentes no momento em que tentava pular a janela do quarto em que estava, assim como denunciado Kayque.

Luan, a fim de concluir sua manobra fugitiva, tenta sacar um revólver que trazia consigo, contra a equipe da polícia, sendo também imobilizado e contido pelos policiais.

A denunciada Lourivania, que também estava no local, pois é companheira do denunciado Luan, foi detida e encaminhada para delegacia, assim como os demais denunciados.

Foram feitas buscas no local que resultaram na apreensão de diversos objetos provenientes de roubos/furtos nas cidades de Arenápolis e Nortelândia, conforme apresentado em termo de exibição às fls. 26/27, Boletins de Ocorrências fls. 31/33, 73-A/73-A-v, 91/91V, 103/103v, 134/134v, que comprovam a procedência dos objetos como sendo provenientes de ilícitos, ocorridos nas Comarcas de Nortelândia e Arenápolis, incorrendo claramente todos os denunciados nos crimes descritos nos artigos 180, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, em concurso material.

Apresenta-se também, as condutas praticadas pelos irmãos, ora denunciados, Luan e Kayque, prescrito no artigo 12, da Lei 10.826/2003, assim como Lourivania, que mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições, incorrendo no delito tipificado no artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Satisfatoriamente apresentada nos autos, há provas que dão base para apresentação da presente denúncia, evidenciando que os denunciados Luan, Lourivania e Kayque, estavam associados para o cometimento de crimes (relatório policial às fls. 81/88 e 124/129-A), assim, incorrendo, no delito descrito no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c artigo 2º, da Lei 12.850/2013, ao integrarem a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

Consta, outrossim, que os indiciados, que agiam em conjunto, integrando organização criminosa e associação criminosa armada, adentraram a residência da vítima Diogo Falcão da Silva, mediante escalada e rompimento de obstáculo, entrando na casa pela janela da frente, arrombando-a, de lá subtraindo, em data de 10 de março de 2018, um kit de limpeza da pistola, dois carregadores de pistola, calibre .380, modelo 838 e dois suportes para acoplar na coronha da pistola, para mudança de empunhadura.

De posse das informações contidas no relatório policial às fls. 124/129-A, em especial as informações em que o denunciado Luan conversar com a pessoa de ‘alana gg’, ocasião em que afirma ser autor de alguns furtos ocorridos na região, diálogos em adquirir mais drogas -maconha, apelidada de ‘azeitonas’, no diálogo, de se organizar para a prática de homicídio, bem como a possibilidade do resgate de um detento (Diogo Honório), comprovando-se assim os delitos tipificados nos artigos 155, § 4º, I e IV, do Código Penal e artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006 e também a prática de receptação, tendo em vista que negociava também pedras preciosas, subtraídas na residência do Sr. Ancelmo Peron. No diálogo também restou configurado a prática dos crimes de associação criminosa armada e integrar organização criminosa”
(id. 8552828,
sic
)

Ao cabo da marcha processual, o magistrado de primeiro grau absolveu
Lourivânia Bispo Pereira
de todas as imputações,

Luan Douglas de Oliveira Silva
das imputações dos tipos descritos nos art. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06, e
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
das imputações dos tipos descritos nos art. 33 e 35,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 155, 180 e 288, todos do CP; e art. 2, § 4º, I, da Lei 12.850/13, bem como condenou os dois últimos nos termos delineados alhures.

Inconformada, a defesa de
Luan Douglas de Oliveira Silva
e de
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
busca, em síntese, a absolvição dos réus, sob fundamento de insuficiência do conjunto probatório. Detalha que em relação a
Kayque Eduardo
inexiste prova judicializada acerca da posse de arma de fogo de uso permitido. Já quanto a
Luan Douglas
, argumenta que i) não há qualquer prova de materialidade e autoria do delito de furto simples; ii) não se verifica prova judicializada da posse de arma de uso permitido; iii) não restou demonstrado o elemento subjetivo concernente ao crime de receptação; e iv) não há provas de associação ou pertencimento à organização criminosa
Comando Vermelho
.

De seu turno, o
Ministério Público
requer: a) a condenação de
Luan Douglas de Oliveira Silva
nas penas do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes); art. 288, § único, do CP; art. 155, § 4º, I e II, do CP; art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; e art. 12 da Lei 10.826/03; b) a condenação de
Kayque Eduardo Oliveira da Silva
nas penas do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06; art. 180,
caput
, na forma do art. 69 (cinco vezes), do CP; art. 288, § único, do CP; art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; e art. 12 da Lei 10.826/03; e a condenação de
Lourivânia Bispo Pereira
nas penas do art. 180,
caput
, na forma do art. 69 (cinco vezes), do CP; art. 288, parágrafo único, do CP; e art. 12 da Lei 10.826/03.

I – Delimitação do objeto do recurso da acusação.

É consabido que a matéria impugnada pelo recorrente delimita a dimensão horizontal do efeito devolutivo do recurso acusatório, potencializada pela vedação à
reformatio in pejus
(art. 617 do CPP c/c Súmula 160/STF) e excepcionada pela possibilidade de
reformatio in mellius
. Como destaca Renato Brasileiro, “
a

regra do tantum devolutum quantum appelatum acaba por criar, no juízo ad quem, verdadeiro obstáculo à sua pretensa liberdade de reexaminar a causa como se fosse o órgão de primeiro grau. (...) Logo, se determinada matéria capaz de prejudicar a situação jurídica do acusado não for expressamente impugnada no recurso da acusação (...), ao Tribunal não será permitido apreciá-la
”
(
Manual de Processo Penal: volume único
. 5 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2017. p.
1689/1690).

A determinação da matéria impugnada não se faz, por óbvio, mediante leitura isolada do pedido ou da causa de pedir. A boa-fé objetiva, ao projetar suas luzes às relações processuais, acaba por nelas reconfigurar as esferas de participação dos sujeitos, cabendo destacar, especificamente no que concerne ao julgador e ao efeito devolutivo dos recursos, o dever de apreciar a impugnação a partir do indissociável liame existente entre a parte e o todo. Não por outro motivo o Código de Processo Civil, nesse ponto inteiramente compatível com a dogmática e a práxis processual penal, determina que “
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” (art. 322, § 2º).

A necessidade de expressa impugnação da matéria que se pretende atacar concretiza o nominado “
princípio
” (
sic
) da dialeticidade, a impor ao recorrente o dever de “
declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
” (
LIMA, Renato Brasileiro de. (
Manual de Processo Penal: volume único
. 5 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2017. p.
1655). Não basta a simples exposição do pedido: exige-se a articulação de causa de pedir fundada
em teses
de
error in procedendo
ou
in judicando
que possibilitem à parte contrária refutá-las
em antítese
e ao órgão
ad quem
decidi-las em
síntese
dialética.

Assim, a dialeticidade como predicado dos recursos encontra fundamento ao possibilitar que a parte contrária elabore as contrarrazões e ao estremar o espectro de análise do Tribunal. Bem por isso, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em obediência ao princípio da dialeticidade,
os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
”
(AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

Nessa linha argumentativa, nota-se que o recurso do
Parquet
contém dissonâncias que hão de ser preliminarmente enfrentadas, porquanto:

a) requer a condenação de
Luan Douglas
nas penas do art. 180,
caput
, do CP, bem como a condenação deste e de
Kayque Eduardo
nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03. Ocorre, todavia, que a prática dessas condutas já foi reconhecida na sentença condenatória, motivo por que inexiste nesse ponto interesse recursal do órgão acusador. Ao que se vislumbra, a formulação de tais pedidos decorreu da mecânica atitude de simplesmente copiarem-se os memoriais, sem qualquer esmero em adequá-los aos fins recursais;

b) pugna pela condenação de
Lourivânia Bispo
nas penas do art. 12 da Lei 10.826/03, deixando, contudo, de verter mínimos argumentos acerca da posse de arma fogo;

c) em relação ao crime de furto simples reconhecido em sentença em desfavor de
Luan Douglas
,
pede
a aplicação das causas de aumento previstas no art. 155, § 4º, I e II, do CP. Contudo, no
corpo do recurso
, o órgão acusador
não tece qualquer argumento
a justificar a ocorrência das aludidas qualificadoras;

d) no que se refere ao delito de associação criminosa,
pede
a condenação dos apelados na forma do art. 288, parágrafo único, do CP, i.e., com a causa de aumento alusiva ao uso de arma de fogo. Nas
razões do recurso
, porém,
não faz qualquer menção
à utilização de artefato bélico pela associação criminosa que pretende ver reconhecida, afirmando expressamente que a condenação dos réus “
pela prática do delito de associação criminosa (CP, art. 288,
caput
) é a medida que se impõe
” (id. 8553134, p. 05).

Destaque-se que a ausência de impugnação específica dos pontos supracitados
repercutiu concretamente
nas contrarrazões da defesa, que não os enfrentou. Dessa forma, à luz dos argumentos supra delineados, a pretensão acusatória fica limitada às seguintes pretensões: i) condenação de
Luan Douglas
nas penas do art. 288,
caput,
do CP; do art. 35 da Lei 11.343/06; e do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; ii) condenação de
Kayque Eduardo
nas sanções do art. 180,
caput
, do CP, por cinco vezes; do art. 288,
caput,
do CP; do art. 35 da Lei 11.343/06; e do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; iii) condenação de
Lourivânia Bispo
nas penas do art. 180,
caput
, do CP, por cinco vezes; e do art. 288,
caput,
do CP.

Diante do cenário exposto,
não conheço
dos pedidos a) de condenação de
Luan Douglas
nas penas do art. 180,
caput
, do CP, bem como de condenação deste e de
Kayque Eduardo
nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03; b) de condenação de
Lourivânia Bispo
nas penas do art. 12 da Lei 10/826/03; c) reconhecimento das causas de aumento previstas no art. 288, parágrafo único, e no art. 155, § 4º, I e II, ambos do CP.

II – Do conjunto probante

Ante a multiplicidade de tipos penais imbricados em contexto fático de todo aglutinado, convém apreciar o conjunto probante
judicializado
para dele formular juízo acerca das pretensões recursais.

A vítima
Diogo Falcão da Silva
declarou, em síntese, “
que na data dos fatos sua esposa percebeu que a janela estava arrombada e que ao abrir a porta a casa estava bagunçada e tinha pessoas no local. Que ela saiu gritando por socorro e quando voltou com os vizinhos a janela estava aberta e não tinha mais ninguém na casa. Que no momento não sentiram falta de nada, mas que posteriormente ao tentar realizar a manutenção de sua pistola sentiu falta de dois carregadores e de alguns materiais para fazer manutenção. Que somente foi recuperado o Kit de realizar a limpeza da pistola na operação. Que a janela era baixa e foi arrombada. Que para entrar na casa precisa subir o muro, mas que ele era baixo
”.

Também na condição de vítima,
Manuel Ortega Pedroza

afirmou

“
que estava com sua casa em reforma e que em decorrência disto adquiriu alguns materiais para a referida construção. Que a casa estava totalmente fechada. Que o pedreiro também deixava seus materiais no local. Que o portão da frente foi arrombado e quando o pedreiro chegou no local percebeu que os objetos tinham sido furtados. Que fizeram Boletim de Ocorrência e após algum tempo os bens foram encontrados em uma chácara na saída de Arenápolis para Nortelândia. Que teve conhecimento que os bens foram encontrados com Luan e Kayque
”.

O ofendido
Valdemar Cardoso da Silva
declarou

“
que teve conhecimento que os bens que lhe foram furtados foram parcialmente encontrados ‘na Campina’
”, não sabendo detalhar com quem foram recuperados. Disse que “
ouviu falar
” que Luan e Kayque seriam os culpados.

Ancelmo Peron
, igualmente vítima de furto, afirmou

“
(...) que estouraram seu cofre, levando joias, armas, pistolas. Que nenhum dos bens foram recuperados”, muito embora tenha visto os artefatos bélicos na delegacia
”.

Já
Simone Guedes da Silva
assinalou que “
seu celular havia sido furtado e que foi recuperado, sendo certo que havia visto a foto pelas redes sociais. Que lhe disseram que o celular havia sido encontrado com Kayque, não tendo certeza de tal fato
”.

Gilmar Luiz da Silva
asseverou “
que alguns objetos seus haviam sido furtados, tais Como um mini system, uma carriola, uma caixa de som. Que somente o mini system foi recuperado. Que lhe disseram que o objeto foi encontrado em uma Chácara no Bairro Campina, não sabendo dizer com quem foi localizado
”.

De seu turno, o investigador
Marcelo Preste dos Santos
detalhou “
que no dia dos fatos foram até a Chácara localizada no Bairro Campina e ao adentraram no local os três denunciados estavam na casa, oportunidade em que encontrado duas armas de fogo, munições e alguns objetos que haviam sido furtados alguns dias atrás. Que cercaram a casa, tendo ele permanecido nos fundos, tendo Luan tentado fugir pela lateral, mas como havia um policial ele retornou para dentro da casa. Que ele foi abordado dentro de um quarto com Lourivania e Kayque em outro quarto. Que foram encontradas as armas nos dois quartos. Que também foram apreendidos alguns celulares
”. Afirmou ter visto materiais de construção de uma casa que foi furtada em Nortelândia.

Acresceu que dentro do celular de
Lourivânia
e do
pendrive
de
Luan
as autoridades notaram várias conversas travadas com um integrante do Comando Vermelho na região. Tratavam de homicídios, armas, resgate de um preso (Diego Honório, amigo dos acusados). Também encontraram fotos dos objetos furtados da residência de
Ancelmo Peron
(diamantes/joias), das armas que haviam sido apreendidas com Diego Honório em outra ocasião, de espingardas
etc
. Por fim, também perceberam, nas conversas, diálogos sobre negociações envolvendo entorpecentes.

Especificamente quanto à organização criminosa, a testemunha verberou que foram encontradas fotografias nas quais os acusados utilizavam joias e munições para representar as iniciais “
C.V.
”, que também foi aposta no cabo da arma apreendida com Diego Honório, em expressa alusão à facção
Comando Vermelho
.

Pontuou, todavia, que embora as conversas tenham sido extraídas do aparelho celular de
Lourivânia
, ficava nítido que quem dialogava era
Luan
. Aliás, nos áudios percebiam-se
apenas manifestações de Luan
,
nunca de Lourivânia
. Concluiu que da análise dos diálogos e das conversas não foi possível constatar o pertencimento de Lourivânia ao Comando Vermelho.

De resto, o policial
Valteir
, que entrou no quarto de
Lourivânia
no momento da prisão, não foi ouvido em juízo.

De outro lado,
Luan
optou por não responder a qualquer pergunta, porém afirmou que de fato era ele quem utilizava o celular de
Lourivânia
e que esta não teve qualquer relação com os fatos.

Já
Kayque
disse que trabalhava como padeiro e não morava em “
Campina
” com
Lourivânia
e
Luan
, estando no local apenas para pernoitar, pois havia discutido com sua esposa e veio à cidade receber crédito decorrente de condenação judicial de empresa telefônica. Negou possuir arma de fogo. Informou que estava na residência há aproximadamente
04 (quatro) dias
e não sabia que ali havia arma de fogo. Disse que não compõe o Comando Vermelho e não sabe se
Luan
faz parte da organização. Igualmente, declarou que não tinha conhecimento dos objetos produto de furto no local.

Por fim,
Lourivânia
explicou que se relacionava com
Luan
há uns 07 (sete) meses e morava na residência em
Campina
há menos de 01 (um) mês. Afirmou que
Kayque
estava há aproximadamente
15 (quinze) dias
no local. Quanto à parcela dos objetos furtados, explicou que
Luan
os levou quando passou a conviver com a depoente, dizendo-lhe que os havia comprado. Igualmente, ele lhe relatou ter comprado a arma de fogo.
Kayque
não possuía arma de fogo. Afirmou que os materiais de construção já estavam nos fundos da residência, não sabendo quem habitava ali anteriormente.

Confirmou que de fato era
Luan
quem utilizava o aparelho celular da depoente. Disse que nunca usou ou vendeu drogas, e que
Luan
e
Kayque
não vendiam entorpecentes. Desconhecia a presença de joias na residência.

Por fim, a prova técnica resultante da busca e apreensão dos celulares dos suspeitos, cujo acesso ao conteúdo foi franqueado pela autoridade judiciária, revela dados significativos sobre as condutas de
Luan.
No aparelho telefônico de
Kayque
, porém, os investigadores afirmaram que
nada de relevo foi encontrado
(id. 8552976).

Nesse particular, é expressivo o Relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Arenápolis (id. 8552976) a partir das conversas extraídas do aparelho telefônico de
Lourivânia
, utilizado, repita-se, por
Luan
. Confira-se:

“Concluindo e resumindo esta conversa, o contato ‘alana gg’ certamente trata-se de algum homem pois Luan sempre referia-se a ele utilizando palavras no gênero masculino e nos áudios trocados era evidente a voz tratar-se de voz de pessoa do sexo masculino.

Com referência aos crimes praticados por Luan, nesta conversa foi possível identificar e atribuir à Luan alguns crimes recentes ocorridos na nossa região como, por exemplo,
quando ele fala das joias que estavam no cofre do Anselmo Peron, cidadão que teve sua casa furtada onde na ocasião levaram do seu cofre quantidade significativa de dinheiro, pedras de diamantes além duas armas de fogo, sendo uma delas o revólver calibre 38 Smith Welson que recuperado pois este estava em pose de Luan no momento de sua prisão
;

Quando Luan fala que ‘a pulseira e pentes eram do PM’ ele faz referência a dois carregadores de pistolas levados em um furto que ocorreu na casa do policial militar Diogo Falcão
;

Luan
trama em matar ‘Diego do vila rica’ antes da audiência de Diego Honório
, pois Luan temia que ‘Diego da vila rica’ complicasse mais ainda a situação de Diego Honório uma vez que Diego Honório é suspeito da tentativa de homicídio de ‘Diego do vila rica’, fato este ocorrido recentemente;

Apesar de não aprofundarem no assunto,
‘alana gg’ convida Luan para juntos matarem uma pessoa em Denise e Luan aceita e se mostra disposto a atuar na situação;

Luan
comenta
em comprar drogas
de um fornecedor o que caracteriza as suspeitas de que Luan seja um dos traficantes atuante na nossa região;

E por último destacamos a situação que mostra o quanto este cidadão representa um risco para a sociedade, pois conforme já falamos anteriormente, havia chegado a nosso conhecimento um informe de que Luan, juntamente com outras pessoas inclusive com apoio de integrantes do comando vermelho vindos de outras regiões, estariam tramando para resgatarem a pessoa de DIEGO HONÓRIO e que este resgate se daria na audiência de custódia ou invasão no presidio” (sic).

Pois bem.

Em relação à apelada
Lourivânia
nota-se que em sede judicial a versão acusatória não logrou ser confirmada, pois conquanto se constatem escassos e nebulosos
indícios
de incursão da apelante nos crimes de receptação e de associação criminosa, não se verifica, após análise do caderno processual,
prova

judicializada

robusta
que possa lastrear a condenação. Apenas por via da responsabilidade objetiva poder-se-ia declará-la culpada nos moldes pretendidos pelo Ministério Público.

Assim,
a despeito da

demonstração da materialidade delitiva – ao menos no que toca às receptações –, a comprovação da autoria restou duvidosa, porquanto firmada em parcos elementos que, embora ostentem credibilidade, desvelam-se imprestáveis para lastrearem,
por si

e nesses moldes, uma sentença condenatória.

Na arguta percepção da Procuradoria-Geral de Justiça, “
a insurgência ministerial quanto à absolvição da apelada não encontra guarida nas provas levadas aos autos, pois enquanto o apelante afirma que LOURIVÂNIA era responsável por armazenar, em sua residência, os objetos provenientes dos furtos, a acusação não aponta em que baseia a sua certeza, pois as versões das vítimas e das testemunhas ouvidas, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, não confirmam a autoria da apelada em nenhum dos delitos pelos quais foi denunciada
” (id. 18450955, p. 10).

Quanto aos acusados
Luan Douglas
e
Kayque Eduardo
, o Ministério Público busca, inicialmente, condená-los
por
crimes associativos
(art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13; art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 288,
caput
, do Código Penal).
Nesse contexto,

defende o juízo de culpa a fim de lhes aplicar as penas do art. 288,
caput,
do CP; do art. 35 da Lei 11.343/06; e do art. 2º,
§ 2º
, da Lei 12.850/13.

De outro lado, a defesa pugna pela absolvição de
Luan Douglas
da imputação de pertencimento à organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei 12.850/13).

Destaque-se, que à subsunção da conduta do agente aos tipos delineados no art. 2º da Lei 12.850/13; art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 288,
caput
, do Código Penal faz-se imperativa a demonstração, indene a dúvidas, do
vínculo associativo permanente
e
duradouro
e
não meramente eventual
, com o propósito de manter metas comuns, quais sejam, praticar “
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”, no caso do art. no art. 2º da Lei 12.850/13; perpetrar o delito previsto no art. 33,
caput
, par. 1º, e art. 34, da Lei n. 11.343/2006, na hipótese do art. 35 do mesmo diploma; e “
cometer crimes
” em sentido lato, na hipótese do art. 288 do CP.

Não é demais salientar que a reforma operada pela lei 12.850/2013 acresceu o termo “
específico
” para adjetivar a finalidade dos agentes no art. 288 do Estatuto Repressor (“
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim
específico
de cometer crimes
”), em ordem a erigir os predicados da
durabilidade
e
estabilidade
como premissas inafastáveis para arredar o mero concurso de pessoas e tornar legítima a punição pelo delito comum,
formal
,
permanente
, de
perigo abstrato
, plurissubjetivo e plurissubsistente previsto no aludido artigo.

No caso
, verifica-se que as provas ajuntadas, em especial o depoimento do investigador de polícia e o conteúdo obtido da quebra de sigilo do aparelho celular da corré Lourivânia, demonstram que
Luan
de fato pertencia aos quadros de organização criminosa, porquanto articulava não só a prática de crimes patrimoniais como também homicídios e potencial compra/venda de entorpecente, conforme exposto alhures.

Já em relação a
Kayque
não há mínimos elementos judicializados hábeis a integrá-lo à organização criminosa. A própria perícia no celular do investigado concluiu que
nada de relevo foi encontrado
(id. 8552976).

O
Parquet
busca, ainda, ver reconhecida a causa de aumento prevista no par. 2º do art. 2º da Lei 12.850/13, concernente ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa. No caso em apreço, conquanto
Luan
tenha sido condenado também pelo tipo descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, as provas juntadas aos autos não demonstram a efetiva utilização do artefato
no contexto organizativo
. Das conversas travadas com potencial integrante do grupo criminoso não resta claro que a
mesma
arma apreendida em posse do acusado foi ou seria empregada em atividades da trupe.

Assim, em que pese seja notório que o
Comando Vermelho
dispõe de expressivo material bélico, o direito penal não admite responsabilização objetiva, sendo necessário comprovar, para além do pertencimento ao bando, o
efetivo

emprego
da arma de fogo no interesse da organização ilícita por parte do acusado, o que não ocorreu na hipótese.

Igualmente, as provas não autorizam o juízo de culpabilidade em relação ao tipo descrito no art. 35 da Lei de Drogas, porquanto em relação a este crime nota-se apenas um trecho em que
Luan
comenta
sobre seu interesse em comprar entorpecente
. Ora, a mera exteriorização de um desejo, quando não demonstrado minimamente a sua tradução em
atos típicos
, não rende ensejo à incidência da norma incriminadora.

Na conclusão do ilustre Procurador de Justiça, “
O acervo probatório mostra-se insuficiente para fins de incursão na pena inserta no preceito secundário do art. 35 da Lei 11.343/06, máxime tendo em vista a não comprovação do animus de constituir uma societas sceleris direcionada à traficância e o fato de que os elementos produzidos em juízo não conseguiram encontrar dados que ligassem os apelados LUAN e KAYQUE ao tipo penal, tal como ventilado pela acusação
”.

Igual deslinde acompanha a imputação do tipo descrito no art. 288 do Código Penal. Aqui também se faz coro ao órgão do
Parquet
em segunda instância:

“(...) diferente do que sustenta a acusação, não foi possível concluir a descoberta de elementos probatórios dando conta da existência de associação criminosa, sendo tal conclusão [do] parquet fruto de meras conjecturas sem suporte em dados concretos, notadamente porque mencionada prova não veio aos autos. LOURIVÂNIA não reconheceu que tinha conhecimento de que em sua residência havia objetos de origem ilícita, ou que seu companheiro LUAN e o irmão deste, KAYQUE, estivessem envolvidos em atividades criminosas. A circunstância dos apelados encontrarem-se sob o mesmo teto (são membros de uma mesma família) não implica, por si só, que estivessem em conluio para a prática de crimes. Aliás, na associação, é indiferente se os associados se conhecem ou não, essa não é a questão. O fato é que não há provas da existência de uma associação com a finalidade de cometimento de crimes”
(
sic
).

Sublinhe-se, nesse contexto, que a medida de busca e apreensão do aparelho celular dos réus, bem como o relatório dela oriundo, dado seu cariz de cautelaridade e irrepetibilidade, resta submetida a contraditório
sobre
a prova, e não
para
a prova. É dizer, mesmo o contraditório diferido próprio de medidas que tais presta-se como elemento de convicção, porquanto, após integrada a estrutura dialética consistente, de um lado, na produção e análise do conteúdo da medida e, de outro, na informação e reação do acusado (ampla defesa!), perfectibiliza-se o pressuposto de validade da informação divisada, descabendo cogitar, nesse particular, em ofensa ao comando emergente do art. 155 do Código de Processo Penal, consoante suscitado pela defesa.

No que diz respeito aos
delitos patrimoniais
, o Ministério Público pugna pela condenação de
Kayque
e
Lourivânia

nas penas do art. 180,
caput
, do CP, na forma do art. 69 (cinco vezes), ao passo que a defesa de
Luan
busca a absolvição das imputações de furto e de receptação, argumentando quanto a esta a ausência de elemento subjetivo do tipo.

A materialidade dos crimes está demonstrada a partir do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Exibição a Apreensão, do Termo de Reconhecimento de Objeto e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

Quanto à autoria do furto, a manutenção do juízo condenatório do corréu
Luan
é medida que se impõe. De fato, para além de a vítima e policial militar
Diogo Falcão
ter detalhado a subtração de sua pistola .380, respectivos carregadores e kit de limpeza, parcela dos itens foi recuperada na casa do acusado. Em acréscimo, o Relatório elaborado pela Polícia Judiciária Civil de Arenápolis (id. 8552976) a partir das conversas extraídas do aparelho telefônico utilizado por
Luan
revela conversa em que este afirma a seu interlocutor que “
pegou os pentes do PM
” em idêntico endereço da vítima
Diogo Falcão
.

Os delitos de receptação de bens subtraídos dos ofendidos
Manoel Ortega
,
Valdemar Cardoso
,
Ancelmo Peron
,
Simone Guedes
e
Gilmar Luiz
também restaram suficientemente comprovados em relação a
Luan
. A autoria de
Kayque
e
Lourivânia
, contudo, não foi demonstrada.

Com efeito, o material ilícito foi encontrado na residência onde
Luan
e
Lourivânia
moravam.
Lourivânia
explicou que
Luan
levou os objetos furtados quando passou a conviver com a depoente, dizendo-lhe que os havia comprado. Não bastasse, nos
pen drives
apreendidos na residência de
Luan
, bem como nas conversas flagradas no aparelho telefônico por ele manejado verificam-se foto dos itens e diálogos fazendo referências a joias e armas subtraídas, tais como aquelas descritas pelas vítimas.

Nesse contexto, conquanto os elementos de prova não autorizem inferir que
Luan
tenha furtado os objetos, permite rematar que os tenha receptado,
sabendo
de sua origem ilícita, especialmente a se considerar sua integração à organização criminosa
Comando Vermelho
,
também interessada
em parte do material.

Segundo o STJ, aliás, “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no REsp 1529699/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Não há como firmar, porém, que
Kayque
e
Lourivânia
tenham praticado a receptação dos bens ilícitos. Enquanto esta afirmou que era
Luan
quem trazia os itens ao local, sob o pretexto de tê-los comprado, aquele estava tão somente hospedado com o casal, sendo, pois, de todo temerário atribuir-lhes culpa tendo por esteio o escasso material probante vocacionado a inseri-los no contexto delitivo. Prevalece, no ponto, a dúvida, a render ensejo à manutenção do juízo absolutório.

Por fim, em relação ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), nota-se que duas armas foram encontradas na residência de
Luan
. Para além de o investigador de polícia ouvido em juízo ter narrado que as armas foram encontradas no momento do flagrante,
Lourivânia
também acrescentou, em juízo, que
Luan
lhe revelou ter
comprado
o artefato. Certificada, portanto, a autoria delitiva do acusado.

Embora
Kayque
negue a posse do artefato, os depoimentos inquisitivos detalham que o acusado estava “
deitado num colchão da sala e de posse de um revólver visualizado próximo ao seu travesseiro
”, esboçando, no momento do flagrante, “
reação de pegar a arma e atirar contra os policiais
”. Aludidos depoimentos foram ratificados judicialmente pelo investigador
Marcelo Preste
, que detalhou que tanto
Kayque
quanto
Luan
faziam-se armados quando os agentes de polícia adentraram no imóvel deste último.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Diante do exposto,
nego provimento
aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020